Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-47.2022.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a ação de embargos à execução, reconhecendo a coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve coisa julgada em matéria de ilegitimidade passiva, anteriormente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a ação de embargos à execução, reconhecendo a coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve coisa julgada em matéria de ilegitimidade passiva, anteriormente rejeitada em exceção de pré-executividade por falta de prova documental.
III. Razões de Decidir.
3. A exceção de pré-executividade é um instrumento processual que permite a discussão de matérias de ordem pública, que podem ser decididas sem necessidade de dilação probatória. No presente caso, a exceção foi rejeitada por falta de prova documental, o que não implica em julgamento de mérito sobre a ilegitimidade passiva.
4. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade por demandar instrução probatória não inviabiliza a oposição de embargos à execução para discutir a mesma matéria. Os embargos à execução são a via processual adequada para a produção de provas.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso provido. Sentença anulada com a devolução dos autos à Vara de origem para a instrução do feito.

Tese de julgamento: 1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade por falta de prova documental não faz coisa julgada material. 2. Embargos à execução são via adequada para pleito de dilação probatória.